Tribunal: TJMT
Processo: 0012221-69.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE LINDOLFO BENTO com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 57591993):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL AFASTADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer; bem como inexiste argumento técnico-científico que possa desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
Inconformado, alega, em síntese, violação ao art. 59 da Lei Federal no. 8.213, de 24 de julho de 1991, ao argumento de que “não é necessário para a concessão do benefício que o trabalhador esteja incapacitado total e definitivamente para o trabalho, já que nesses casos tratar-se-ia de aposentadoria por invalidez e não de auxílio-doença”.
Aduz ainda que “a incapacidade temporária restou comprovada por meio de laudo pericial que, repiso, consta do próprio voto condutor para ao acórdão, no sentido de que Lindolfo Bento não possuía, à época, condições de exercer sua atividade laboral, sendo necessária a realização de nova perícia em 6 meses para aferir sua capacidade funcional”.
Com essas considerações, pugna “para que o Superior Tribunal de Justiça reforme o acórdão impugnado, no sentido de condenar o INSS ao pagamento dos valores devido à título de auxílio-doença, tendo como marco inicial o requerimento junto à autarquia (fevereiro de 2010), até a data do falecimento do segurado (fevereiro de 2015) ou, subsidiariamente, até 6 meses após a realização da perícia (7/5/2013), prazo estabelecido para nova avaliação”.
Recurso tempestivo (id 66453480).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao art. 59 da Lei Federal no. 8.213, de 24 de julho de 1991, ao argumento de que “a incapacidade temporária restou comprovada por meio de laudo pericial que, repiso, consta do próprio voto condutor para ao acórdão, no sentido de que Lindolfo Bento não possuía, à época, condições de exercer sua atividade laboral, sendo necessária a realização de nova perícia em 6 meses para aferir sua capacidade funcional”, necessita de exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna. 2. Quanto à concessão de auxílio doença, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento à apelação, entendeu descabida a concessão do auxílio-doença, diante da ausência de redução da capacidade laborativa. 3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer a violação do art. 436 do CPC, bem como a redução da capacidade laboral, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz, que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa ou afastar o nexo causal, com base no conjunto probatório produzido nos autos. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 824108 SP 2015/0298944-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE LINDOLFO BENTO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça